Tribunal: TJMT
Processo: 1013787-17.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013787-17.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MIGUEL RODRIGUES NETTO - CPF: 923.452.471-34 (APELADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional formulado em reconvenção, declarando a ilegalidade da cobrança da tarifa denominada “acessórios-financiados” e do seguro prestamista, com condenação à repetição do indébito de forma simples.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da cobrança do encargo denominado “acessórios-financiados” e à caracterização da venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. A validade da cobrança de tarifas bancárias exige sua previsão contratual expressa e a comprovação de sua contraprestação. No caso, não há descrição detalhada do encargo “acessórios-financiados” no contrato, inviabilizando sua exigibilidade.

4. O seguro prestamista, quando vinculado ao contrato de financiamento sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972) consolidam a ilegalidade da imposição de seguro pela instituição financeira, assegurando ao consumidor o direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de encargos acessórios em contrato bancário exige previsão contratual clara e específica. 2. A imposição de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento caracteriza venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, impondo a repetição do indébito, na forma simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Sinop
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1013787-17.2024.8.11.0015
, movida em face de
MIGUEL RODRIGUES NETTO
,

a qual
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional formulado pelo requerido/reconvinte, em sede de reconvenção
, para DECLARAR a ilegalidade na cobrança da tarifa denominada “acessórios-financiado” e do “seguro” e CONDENAR a instituição financeira reconvinda no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente, na quantia de R$4.650,25 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), ressalvado o direito à compensação.

E, quanto aos honorários, dado à sucumbência parcial e não equivalente, a r. sentença recorrida CONDENOU o requerido/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento), cabendo o percentual restante (35% - trinta e cinco por cento) para a requerente/reconvinda; sendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção acima e vedada a possibilidade de compensação.

Quanto à ação principal, a r. sentença
JULGOU PROCEDENTE o pedido vertido na ação de busca e apreensão
, para o fim de DECLARAR consolidada em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969;

A Requerente, não se conformando com a parcial procedência de reconvenção formulada pelo Requerido em contestação, interpôs o presente apelo
(id. 269091774)
sustentando, quanto à cobrança do encargo denominado “acessórios – financiados”, que a finalidade deste encargo é reembolsar a instituição bancária/financeira dos custos acessórios decorrentes do registro do contrato, de modo que,
“para comodidade do cliente, o Banco se encarrega do registro do contrato e repassa o valor desembolsado ao Financiado, conforme contratualmente previsto, o que inclui o repasse dos valores acessórios”
, conforme devidamente especificado na cláusula 3 do contrato, o que de pronto afasta a alegação da parte contrária de que não há esclarecimento sobre os serviços subsidiados.

E no que diz respeito à contratação do seguro, refuta a hipótese de venda casada na medida em que a contratação do seguro não foi condicionante para a concessão do financiamento.

A parte Requerida apresentou contrarrazões (id. 269091778) pugnando pelo desprovimento do apelo com a consequente manutenção da r. sentença recorrida e majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do

§11º do art. 85 do CPC.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 269250258).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
de Apelação Cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Sinop
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1013787-17.2024.8.11.0015
, movida em face de
MIGUEL RODRIGUES NETTO
,

a qual
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional formulado pelo requerido/reconvinte, em sede de reconvenção
, para DECLARAR a ilegalidade na cobrança da tarifa denominada “acessórios-financiados” e do “seguro” e CONDENAR a instituição financeira reconvinda no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente, na quantia de R$ 4.650,25 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), ressalvado o direito à compensação.

E, quanto aos honorários, dada à sucumbência parcial e não equivalente, a r. sentença recorrida CONDENOU o requerido/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento), cabendo o percentual restante (35% - trinta e cinco por cento) para a requerente/reconvinda; sendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção acima e vedada a possibilidade de compensação.

A Requerente, não se conformando com a parcial procedência de reconvenção formulada pelo Requerido em contestação, interpôs o presente apelo
(id. 269091774)
sustentando, quanto à cobrança do encargo denominado
“acessórios – financiados”
, que a finalidade deste encargo é reembolsar a instituição bancária/financeira dos custos acessórios decorrentes do registro do contrato, de modo que,
“para comodidade do cliente, o Banco se encarrega do registro do contrato e repassa o valor desembolsado ao Financiado, conforme contratualmente previsto, o que inclui o repasse dos valores acessórios”
, conforme devidamente especificado na cláusula 3ª do contrato, o que de pronto afasta a alegação da parte contrária de que não há esclarecimento sobre os serviços subsidiados.

E no que diz respeito à contratação do seguro, refuta a hipótese de venda casada na medida em que a contratação do seguro não foi condicionante para a concessão do financiamento.

Contudo, analisando detidamente os autos, vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Vejamos.

A irresignação recursal reside na análise da legalidade da cobrança de taxa/encargo denominado
“acessórios – financiados”
e da cobrança do seguro, abaixo demonstradas:

A princípio registro que o Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos,
desde que expressamente pactuados
.

Pois bem, quanto à cobrança do encargo denominado
“acessório – financiados”
, em que pese a Apelante sustentar que o encargo diz respeito aos
custos acessórios decorrentes do registro do contrato,
não há na descrição detalhada das cláusulas contratuais que consta no id. 269091265 qualquer descrição acerca do mencionado encargo
.

Logo, não é possível averiguar a legalidade da contratação quanto a esse encargo em específico.

Portanto, quanto a esse ponto específico não merece reparo a r. sentença recorrida.

Em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, com razão a r. sentença.

Isso porque, observa-se que, apesar da contratação figurar junto ao contrato de financiamento, conforme se lê no trecho reproduzido acima, não constar a contratação em folha autônoma bem como facultando à parte optar pela não contratação do seguro, não havendo falar em abusividade na contratação e afastando a tese de venda casada.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que:
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). (Destaquei)

No caso em questão, ao analisar o contrato acostado aos autos, cuja cláusula foi destacada acima, é possível verificar que
a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira
.

Nesse trilha, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, vedado pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, sendo devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

(N.U 1005632-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS BANCÁRIAS PREVISTAS EM CONTRATO E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. SEGURO PRESTAMISTA INDEVIDO. VENDA CASADA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade do veículo ao credor fiduciário.

2. O apelante alega abusividade de cláusulas contratuais, especialmente em relação à taxa de juros remuneratórios, capitalização diária de juros, tarifas bancárias, pleiteando a revisão do contrato e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a validade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, capitalização de juros e cobrança de tarifas bancárias; e (ii) a possibilidade de descaracterização da mora e aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

(omissis)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários somente é cabível quando demonstrada abusividade manifesta, caracterizada por percentual superior a 50% da média de mercado. 2. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada. 3. São legítimas as tarifas bancárias expressamente contratadas e vinculadas a serviços efetivamente prestados. 4. A adesão ao seguro prestamista na forma contratada configura venda casada, razão pela qual os valores devem ser restituídos ao devedor. 5. Mora não descaracterizada, Tema 972 STJ.” (...).

(N.U 1010192-32.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 03/03/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, determinando o cancelamento do seguro prestamista vinculado ao financiamento e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a esse título. O autor busca a declaração da ilegalidade da cobrança de tarifas de registro, avaliação do bem e cadastro, enquanto o réu sustenta a legalidade do seguro e requer que a restituição do indébito ocorra de forma simples.

(omissis)

O seguro prestamista configura venda casada quando há imposição ao consumidor de contratar a cobertura com seguradora vinculada à instituição financeira, nos termos do Tema 972 do STJ. No caso, restou evidenciada a irregularidade, impondo-se a nulidade da cláusula e a restituição dos valores pagos.

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 357.081/RS), sendo indevida a repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Parcialmente Providos.

(...) O seguro prestamista configura venda casada quando há imposição ao consumidor de contratar a cobertura com seguradora vinculada à instituição financeira.

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples. (omissis).
(N.U 1008898-47.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela instituição bancária.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025